Tribunal: TJBA
Processo: 0172620-59.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0172620-59.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEANE DOS REIS LEITE

Advogado(s)
:
DYEGO MOREIRA CARVALHO, RUY JOAO RIBEIRO GONCALVES JUNIOR

APELADO: GRADO ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANO MAIA VILAS BOAS PINTO, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE UM ANO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, II, do CPC. O acórdão considerou que a paralisação do feito por mais de um ano ocorreu por negligência da parte autora, mesmo após intimação pessoal. A justificativa da parte, de que aguardava o retorno de um ofício, foi considerada insuficiente, e o acórdão afastou a necessidade de requerimento do réu para a extinção, diferenciando a hipótese do art. 485, II, da do inciso III, do mesmo artigo. A embargante aponta omissão na decisão por não ter abordado a Súmula 240 do STJ e o § 6º do art. 485 do CPC, nem a alegação de que a paralisação do processo se deu pela demora na resposta de um ofício. Pede o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e reformar o acórdão para que o processo retorne à origem.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em verificar a existência de omissão no acórdão, especialmente sobre a necessidade de requerimento do réu para a extinção do processo por inércia da parte autora e sobre a análise da justificativa de que a paralisação do feito se deu pela demora na resposta de um ofício.

III. Razões de decidir 3. Inexistência de omissão no acórdão, que analisou de forma clara e motivada as questões trazidas pela embargante. A decisão vergastada distinguiu as hipóteses de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) e por inércia das partes (art. 485, II, do CPC), firmando a desnecessidade de requerimento do réu na segunda hipótese.

4. A justificativa da parte de que a paralisação decorreu da demora na resposta de um ofício foi expressamente analisada pelo acórdão e considerada insuficiente, pois caberia à parte peticionar ao juízo para evitar a inércia, configurando, portanto, negligência.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A inércia da parte, que resulta na paralisação do processo por período superior a um ano, mesmo após intimação pessoal, legitima a extinção do feito com base no art. 485, II, do CPC, sendo dispensável o requerimento do réu para tanto." Dispositivos legais relevantes citados: CPC,
arts
. 485, II, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 240/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0172620-59.2007.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) JEANE DOS REIS LEITE e parte(s) recorrida(s) GRADO ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA